Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-75.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018466-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDINEI PEREIRA GOMES - CPF: 992.463.171-49 (APELANTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 97.535.060/0001-40 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VICIOS OCULTOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – MANUTENÇAO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I DO CPC – VEÍCULO COM MAIS DE 5 ANOS DE USO – 84.000 QUILÔMETROS RODADOS – CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DESGASTE NATURAL – HONORÁRIOS RECUSAIS – PREVISÃO LEGAL - § 11, ART. 85 DOCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Vício redibitório é, pois, o defeito oculto da coisa que dá ensejo a rescisão contratual, por tornar seu objeto impróprio ao uso a que se destina, ou por diminuir o seu valor de tal modo que, se o outro contratante soubesse do vício, não realizaria o negócio pelo mesmo preço.

2. Configurando que os aspectos probatórios, no caso em comento, em face de aquisição de veiculo com longo tempo e quilometragem de rodagem, que se tratam de defeitos pelos desgastes naturais não pode ser conceituado como vício redibitório. A diferença entre o vício redibitório e os desgastes naturais, sendo estes defeitos decorrentes do uso e já os vícios redibitórios, são defeitos dolosamente ocultados.

3. Não comprovando o que pretendeu na inicial, correta a sentença proferida pelo magistrado solitário que, fazendo suas razões de fato e de direito julga improcedente a demanda e condena o vencido no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. O ônus da prova, a rigor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC é do autor/apelante, não se desincumbindo este de sua obrigação rotulada no instrumento processual civil.

4. Vencido em grau recursal, com conhecimento e desprovimento do apelo aviado, à luz do comando estabelecido pelo inciso 11, do art.85, de rigor é a majoração da verba honorária. Os alcunhados honorários recursais que, na espécie, por ausência de condenação pecuniária, deve ser visto sobre o valor atualizado dado a demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na espécie, ajuizado perante o Juízo de Direito da Comarca de Várzea Grande, ação de responsabilidade por vício de produto c/c danos materiais e morais proposto por SIDINEI PEREIRA GOMES em desfavor de REVENDA – MULTIMARCA COMÉRCIO DE VEICULOS e BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, trouxe a baila que adquiriu um veiculo ECO ESPORTE, cor preta, ano 2013/2014, placa OAS 8106, com 84.000 (oitenta e quatro mil) quilômetros rodados, na primeira requerida e com financiamento da segunda. Que foi dado garantia por 90 (noventa) dias. Aquisição feita em 04/julho/2014. Que no dia 08/julho/2014 constatou que o veículo estava vazando óleo, problemas no farol de milhas, porta malas que não abria borrachas das portas soltas, vidros elétricos que não funcionava, luz de temperatura acendendo. Levando o veículo para oficina, no dia 23. ago.2014 os problemas, em face do defeito, retornaram. Pretendeu, em face do exposto, anular o contrato formalizado com a vendedora e rescindir o contrato formalizado com a instituição financeira. Pretendeu de igual forma, a condenação de danos morais. Deu a causa o valor de R$ 61.766,00, em data de 27/11/2019.

Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso que a elaborou e subscreveu – magistrado LUIS OCTAVIO PEREIRA MENDES, fazendo as razões de fato e de direito, ao argumento de quem adquire caro usado, em que pese os problemas, pelo desgaste natural, não comprovou seu direito e, desta forma, julgou improcedente o pleito e condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, à luz do que estabelece a Lei n. 1.060/50, suspendeu a exigibilidade da condenação pecuniária imposta. (ID-133683125).

Sustentou em grau recursal pugnando pela reformada sentença a existência dos vícios ocultos, tentando desfazer o negócio desde 23/08/2019. Que a vendedora sempre fazia consertos paliativos e os defeitos retornavam. Que registrou BO na Delegacia do Consumidor em 05/10/2019. Que a ‘gota d’água’ se deu quando em 01/10/2019, o veiculo parou e, daí então, de forma irredutível, passou a exigir outro veículo.

As requeridas apresentaram contraminutas recursais, sustentando a manutenção da sentença. Em longos arrazoados manifestaram sobre os aspectos de fato e de direito com os quais mencionam acerto da decisão recorrida.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade ou não de rescindir os contratos formalizados com a vendedora e a instituição financeira em face dos defeitos apontados no veículo. O magistrado no seu exercício solitário de prestar jurisdição meritória, fazendo suas razões de fato e de direito, ao não dar procedência aos argumentos jurídicos trazidos na inicial o fez, de acordo com o seu convencimento e ao arremedo de se tratar de carro usado.

Com efeito.

O primeiro aspecto a abordar é que o veículo em questão, ECO SPORT, 2012/2013, foi adquirido em data de 04/julho/2019, com mais de 05 (cinco) anos de uso, com 84.000 quilômetros de rodagem, não se sabendo se esta rodagem se deu em estrada de terra ou no asfalto, aspecto relevante e pertinente para verificação do seu desgaste natural.

A mola propulsora jurídica para a pretensão inicial diz respeito à existência de VÍCIOS REDIBITÓRIOS que, no conceito de ARNOLD WALD, citado pelo conspícuo magistrado sentenciante assim professa:

‘Vício redibitório e, pois, o defeito oculto da coisa que dá ensejo a rescisão contratual, por tornar seu objeto impróprio ao uso a que se destina, ou por diminuir o seu valor de tal modo que, se o outro contratante soubesse do vício, não realizaria o negócio pelo mesmo preço. A própria etimologia do adjetivo redibitório explica a finalidade do instituto que assegura a devolução do objeto ao seu titular anterior. (Direito das Obrigações, volume 2, página 67)’.

Por consequência, deve ser separado o joio do trigo e, neste contexto, a rigor dos defeitos enumerados pelo autor no seu pedido inaugural, nem todos os defeitos que foram apresentados não estão dentro do conceito de vicio redibitório acima tratado. Isto porque, como bem pontuou a sentença recorrida:

‘Isso porque existe uma diferença entre o vício redibitório e os desgastes naturais, sendo estes defeitos decorrentes do uso e já os vícios redibitórios, são defeitos dolosamente ocultados’. (sic).

Por outro lado, não é prevista na legislação de garantia quando da aquisição de veiculo usado. Dentre os cuidados, regras do mercado, aparência do veículo, documentação, origem, o mais importante é o ‘test drive’ e, em se tratando de veículo com longa rodagem, deve ser considerado a possibilidade de fazer um teste prolongado, rodando o veículo no asfalto e, em especial, na estrada de terra batida para detectar os aspectos de barulhos outros, entrada de poeiras, fechamento das portas.

Isto porque, tais aspectos não caracterizam vícios ocultos ao nível de serem considerados como redibitórios. Um veículo com 84.000 quilômetros rodados, mais de 05 (cinco) anos de uso, embora aparentando estar ‘enxuto’ o que deve ser presumido, por ser comum, em face dos desgastes naturais é a existência desses defeitos.

Por tais aspectos, fazendo coro aos argumentos vertidos na sentença, embora não se podem registrar as anormalidades no veículo, dentro meu convencimento, o autor não comprou ‘gato por lebre’ e, neste viés, em que pesem os argumentos trazidos, inclino-me a manter a sentença recorrida, agindo o magistrado solitário em suas razões de decidir com o seu esmerado acerto.

Outro ponto singular que chama atenção pela não procedência do pleito é o acontecimento de aspectos supervenientes fundamentais. Quando da pretensão e isto foi perfeitamente abordado pela decisão recorrida, mesmo com tais defeitos, o veículo, na posse do autor rodou 9.000 quilômetros e quiçá, está rodando até a presente data, aspectos estes relevantes e pertinentes para que a revendedora estar dentro do exercício regular de um direito (artigo 188, I do CC) em não aceitar a devolução e rescindir aquele contrato. Constata-se, neste viés, a ausência de impossibilidade do uso.

Submetida à questão ao crivo pericial, assim consta do laudo apresentado.

‘Por fim, no que pese os problemas ocorridos serem associados ao desgaste natural advindo do tempo de uso, tem-se que a falta de revisão do veículo quando da posse da parte vendedora requerida, contribuiu para a ocorrência dos danos. No entanto, cabe pontuar que quando da aquisição do veículo, a parte autora também não realizou a revisão periódica que poderia constatar defeitos e evitar o agravamento que levou a fundição’. (...) Através de inspeção visual, na parte externa do veículo, não foram identificados sinais de colisões ou deformações na funilaria e lataria, que indiquem que o veículo tenha sido submetido a colisões recentes e não tenha sido reparado, bem como não foram identificadas quebras ou deformações nos faróis traseiros e dianteiros. (sic).

Constata-se, para dar sustentáculo em sede recursal à sentença recorrida o ponto de que, em primeiro aspecto, a revendedora não fez a revisão, situação que não estava obrigada. Em se tratando de veículo usado, recebido para aquisição de outro, o mesmo é colocado no mercado como recebeu e nas condições que se encontrar.

Não reside qualquer obrigação legal de, ao receber o veículo usado como parte do negócio, a primeira requerida tenha que reformar o veículo ou fazer revisão.

De outro norte, a rigor dos defeitos apresentados, veículo com mais de cinco (05) anos rodados, não se sabendo de que forma ou onde este transitou, trata-se, seguindo os passos do entendimento esposado na sentença de desgastes natural. Não é crível acreditar que um veículo, com tanto tempo de uso e não sabendo de como foi utilizado anteriormente, esteja funcionando cem por cento. Os desgastes naturais são situações perfeitamente previsíveis no caso.

Restando pontuar a questão do vazamento do óleo do motor que, em tese, poderia configurar vício redibitório, esta situação tem solução. Bastaria que fossem trocadas as juntas do cabeçote do motor para que esta anormalidade fosse sanada. E, por outro lado, se o motor fundido, como menciona a parte final do laudo, esta questão poderia ser tratada com simples recondicionamento do motor. Aliás, ao detectar o vazamento, a prudência e o bom senso de um motorista é que o veículo deve ser parado e, de imediato, levado à oficina mecânica para a restauração e, assim não procedendo, o autor contribuiu para que o dano ocasionasse.

E, como bem salientou a própria pericia: ‘No entanto, cabe pontuar que quando da aquisição do veículo, a parte autora também não realizou a revisão periódica que poderia constatar defeitos e evitar o agravamento que levou a fundição’.

Os aspectos acima levam a entender a exemplo do que manifestou a sentença, que a questão não pode ser visto como vício redibitório. Seria, no caso, em tese, dependendo de aspectos diversos a ser perquirido, o reembolso das despesas feitas. Entretanto, respeitando os limites da lide, não reside como manifestar. Aliás, neste particular, a inicial foi incisiva – o autor/apelante não desejava mais ficar com o veículo.

Deve ser visto, ainda, apenas para dar vazão jurídica total em relação aos fatos narrados na inicial e em relação à financiadora do bem, de igual forma, o contrato formalizado, independentemente da existência de eventuais vícios, deve ser cumprido à risca. Isto porque, ao que se vê a instituição foi procurada pelo autor para financiamento à prestação do valor remanescente e assim o fez. Não praticou nenhum ato jurídico. Aliás, a olhos desarmados se vê que não existe nexo de causalidade entre o financiamento e os defeitos do bem e neste contrato esta não figurou como eventual seguradora para garantia do que restou estabelecido entre o autor e a revendedora.

Ademais, supostamente existente uma cláusula de garantia, para que esta tenha efeito, é necessário que o adquirente denuncie formalmente o vício ao devedor.

Todo o explanado acima encontra respaldo na jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Confira-se.

‘Por se tratar de relação obrigacional entre particulares, contrato de compra e venda de veículo usado, hão de serem aplicadas as regras acerca do vício redibitório estabelecida no Código Civil. O conjunto probatório carreado aos autos mostra-se conclusivo no sentido de inocorrência de má fé da vendedora – que não omitiu seu ramo profissional ou a situação do veículo. Comprador que fez prévia vistoria do bem, o que possibilitou a real situação do veículo. A inexistência de vício oculto, que impeça a utilização ordinária do bem, afasta a responsabilidade da vendedora quanto à existência de defeitos decorrentes do desgaste natural do bem. (.) (Apelação Cível n. 002416279.2009.8.19.0021, 12ª Câmara Cível, 24/02/2014, Relator Desembargadora LÚCIA MIGUEL S. LIMA, fonte sítio do TJRJ)’.

No mesmo sentido.

‘A ação indenizatória para ressarcimento de danos decorrentes de defeitos ocultos no veículo vendido pela Ré ao Autor, com pedido contraposto de perdas e danos. Inexistência de relação de consumo porque a Ré não ostenta a condição de fornecedora do produto. O contrato de compra e venda ocorreu entre particulares, sendo aplicáveis na espécie as normas do Código Civil. O Autor sustenta defeito oculto na direção hidráulica e no motor mais admite que recebeu e utilizou o veículo, somente reparando a direção dois meses uso, fato que descaracteriza o nexo causal. A ausência de prova dos fatos descritos na inicial importa em improcedência do pedido. Rejeição do pedido contraposto porque o comportamento do Autor jamais se revestiu de ilicitude. Ausência de litigância de má fé, pois a atuação das partes se manteve nos limites da lei. Recurso provido em parte. (Apelação Cível n. 0009012815.2008.8.19.0207, 17ª. Câmara Cível, 25/04/2012, Relator Des. HENRIQUE ANDRADE FIGUEIRA, fonte sitio do TJRJ)’.

Deve ser visto que reside no ordenamento jurídico o ônus da prova que, para constituição do direito almejado pelo autor, deve convencer. Àquela que somente admite uma possibilidade de ter acontecido não satisfaz o julgador que, para formar seu convencimento, de elementos sólidos e consistentes.

Derradeiramente deve ser visto que, no presente caso, o ônus da prova competia ao autor/apelante, quando o fato constitutivo do seu direito almejado no pedido inicial, como prescreve o inciso I, do artigo 373, do CPC, aspecto que não demonstrou a contento e, diante de elementos probatórios suficientes para o acolhimento da tese recursal, a manutenção da sentença é medida que se impõe no presente caso.

No dizer de KISH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual. (Citado por HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Processo de Conhecimento 2/257).

E, como é de conhecimento secular: Actore non probante absolvitur réus’.

Bem a propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO Declaratória de inexistência de contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. - De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não afasta do autor a obrigação de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. - A ausência de comprovação do ato ilícito impõe a improcedência do pedido de indenização. (TJPB, AC nº 0800146-10.2017.815.1201, Relª. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, J. 05/02/2020)’. (fonte Google, extraída da apelação cível número 090-3496-80.2018.815.0001).

Assim, mantendo hígida a irretocável sentença de primeiro grau, a pretensão recursal soçobra

Conclusão – Admissível o recurso, dele conheço mais, pelos fragmentos esposados acima, nego-lhe provimento. Com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023